Tribunal: TJMT
Processo: 37538-68.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado nº.: 0037538-68.2019.811.0001

Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
Recorrido(s): JAIRSO ALVES BARRETO
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 05/04/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – OBRIGAÇÃO
DE FAZER – LIMINAR - MULTA POR DESCUMPRIMENTO –
ASTREINTES – VALOR PROPORCIONAL - INTIMAÇÃO VÁLIDA
– INAPLICÁVEL SÚMULA 410 DO STJ - RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
A alegação de ausência de intimação pessoal para cumprimento
de obrigação de fazer, fundamentada na Súmula 410 do STJ, não
merece prosperar no presente caso, posto que, conforme
observado por este Relator, constato que Energisa foi devidamente
citada e intimada da liminar como se vê no evento 15 dos autos:

Ademais, a ré é parte integrante da relação de empresas com
citação eletrônica, previsto no Provimento 11/2012, no qual a
intimação eletrônica supre a necessidade de intimação pessoal da
Súmula 410 do STJ, pois ocorreu a citação e intimação no mesmo
ato, via sistema de cadastro.
Diferentemente quando em momento posterior ocorre apenas a
intimação do advogado sem que tal seja feita à empresa, o que
não se observa nos autos, caso contrário seria derrubar por terra
todo o princípio insculpido em sede de processo eletrônico, o que
não se pode permitir.
Não obstante os argumentos e razões do recurso ora interposto,
não há qualquer nulidade ou vício no curso do processo da
execução.
As astreintes têm como objetivo coibir e punir o descumprimento
de obrigação judicial, podendo o valor da multa e o prazo para
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

cumprimento ser modificado quando excessivo ou insuficiente
para cumprir com sua finalidade.
A multa foi fixada em valor adequado, não havendo que se falar
em redução, no patamar inicialmente fixado em R$ 3.000,00 (três
mil reais).
Assim, escorreita a sentença, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Recurso conhecido e improvido.
SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante
segunda instância constará apenas da ata, com a indicação
suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente
arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15%
sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator